Tribunal: TJBA
Processo: 8093904-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093904-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta por beneficiária do INSS que alegou descontos indevidos realizados por associação de aposentados, sem sua autorização, tendo o juízo de origem reconhecido a validade da contratação. A sentença foi impugnada sob o argumento de ausência de prova da adesão contratual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes; (ii) saber se houve violação a direito da personalidade da parte autora, justificando indenização por danos morais; (iii) saber se a ausência de comprovação da contratação enseja restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nas relações de consumo, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, o ônus da prova incumbe ao fornecedor, cabendo-lhe comprovar a contratação do serviço alegado. 4. A apelada não apresentou o termo de adesão ou contrato firmado pela autora. O documento colacionado aos autos refere-se a pedido de cancelamento da adesão, sem assinatura da parte. 5. Diante da ausência de prova da contratação e da impugnação expressa da autora, reconhece-se a inexistência de relação jurídica entre as partes. 6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor, conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS. 7. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, especialmente em favor de pessoa idosa, ultrapassam o mero aborrecimento, justificando reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, valor compatível com precedentes do STJ e dos tribunais estaduais. IV. DISPOSITIVO 8. Dá-se provimento à apelação para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) condenar a apelada à restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo IPCA desde os descontos e juros legais desde o evento danoso; (iii) condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com os acréscimos legais; (iv) fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Dispositivos relevantes citados * Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXVII e LIV * Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 42, parágrafo único * Código Civil: arts. 186, 187, 927, parágrafo único; 406 * Código de Processo Civil: arts. 489, § 1º, III; 931; 937; 1.022, II * Lei 14.905/2024 Jurisprudência relevante citada * STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021 * TJ-RJ, APL 00141539320208190208, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 24/08/2021 * TJ-GO, AC 50433594020218090134, Rel. Des. José Carlos Duarte * TRF-3, Recurso Inominado Cível 5013877-06.2023.4.03.6301, Rel. Juíza Marcelle Ragazoni Carvalho * TJ-SP, AC 1036770-32.2019.8.26.0576, Rel. Des. J.B. Paula Lima Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8093904-80.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelada APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo , nos termos do voto do relator. Salvador, .